Tribunal: STF
Processo: HC 269139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravante pronunciado por duas tentativas de homicídio. Reincidente. Foragido. Prisão preventiva. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Pronunciado por duas tentativas de homicídio alega que ter passado alguns meses foragido, além de ser reincidente, não é causa para a manutenção da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a prisão preventiva fundamentada na condição de foragido e reincidente.

    III. Razões de decidir

    3. A reincidência e a fuga são causas justas para a manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido, com comunicação.